Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741766-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções Fiscais que, nos autos da Execução Fiscal no 0720817-79.2017.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade oposta. Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada Polo Comércio de Alimentos LTDA apontou a ocorrência da prescrição e da decadência das CDAs apresentadas contra a empresa, requerendo a extinção da execução fiscal contra si. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravada Polo Comércio de Alimentos LTDA para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não apreciação do pedido formulado no bojo de suas contrarrazões por inadequação da via eleita. Precluso, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 17:23:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador